Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-10.2018.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-10.2018.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AGNELA RAMOS DE SOUZA e outros (49)

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO SANTANA COSTA, LUIZA MACEDO DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE LENCOIS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Município de Lençóis, com fundamento no art. 1.030, I,
a
, do CPC, por incidência dos Temas 339 e 660 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF ao caso concreto, ou se há
distinguishing
que justifique a admissão do apelo extremo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão recorrido analisou de forma detida e fundamentada as peculiaridades da causa, explicitando os fundamentos essenciais ao desate da controvérsia, em conformidade com o Tema 339 do STF (AI nº 791.292-QO-RG/PE), segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

4 - A apreciação da alegada violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal pressupõe análise prévia da correta aplicação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto probatório, circunstâncias que afastam a competência do STF, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT).

5 - A pretensão recursal evidencia irresignação com o desfecho da causa e busca rediscutir o conjunto probatório e as conclusões já analisadas pelo órgão colegiado, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 195, § 3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Procedimento Comum n.º 8000048-10.2018.8.05.0151, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE LENCOIS e como Agravados AGNELA RAMOS DE SOUZA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça